Tribunal: TJMT
Processo: 1029348-83.2025.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029348-83.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANILA SOUZA RADDI - CPF: 045.834.611-00 (APELANTE), FAGNER DA SILVA PRATA - CPF: 738.346.291-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANILA SOUZA RADDI - CPF: 045.834.611-00 (APELADO), FAGNER DA SILVA PRATA - CPF: 738.346.291-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ERRO NA INSTALAÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA EM SISTEMA DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA. COBRANÇA
INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO IN NATURA POR CRÉDITOS ENERGÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PRESERVADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de duas Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória fundada em falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, consistente na instalação de medidor incompatível com sistema de geração solar fotovoltaica, circunstância que impediu a compensação da energia produzida e ensejou cobranças indevidas.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a falha na instalação do medidor e a consequente cobrança indevida caracterizam dano moral indenizável; (
i
i
)
saber se a reparação dos prejuízos materiais deve ocorrer mediante créditos energéticos ou conversão em pecúnia; e (
i
ii
)
saber se são cabíveis a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir
:

3. A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, bastando a demonstração da falha do serviço, do dano e do nexo causal.

4. Restou incontroverso o erro na instalação de medidor não bidirecional em unidade consumidora dotada de usina solar, impedindo a compensação da energia gerada, ocasionando cobranças indevidas e expondo a consumidora ao risco de suspensão de serviço público essencial.

5. A situação ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral in
re

ipsa
, especialmente diante da necessidade de intervenção direta da consumidora para solucionar problema criado pela própria concessionária, hipótese que se amolda à teoria do desvio produtivo do consumidor.

6. O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da falha, o caráter pedagógico da condenação e os parâmetros adotados pela jurisprudência em situações análogas, não comportando redução nem majoração.

7. A determinação de compensação mediante créditos energéticos constitui forma adequada de reparação específica, pois preserva a natureza do prejuízo sofrido e assegura a restituição integral da situação patrimonial da consumidora, em consonância com o sistema regulatório da geração distribuída.

8. O percentual de honorários advocatícios fixado em 15% encontra-se dentro dos limites do art. 85, § 2º, do CPC e revela-se compatível com a natureza e complexidade da demanda, inexistindo fundamento para sua elevação.

IV. Dispositivo e tese
:

9. Recursos de apelação desprovidos. Sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento:

“
1. A instalação de medidor inadequado em unidade consumidora com geração distribuída, impedindo a compensação da energia produzida e ocasionando cobranças indevidas, configura falha na prestação de serviço essencial e enseja responsabilidade objetiva da concessionária. 2. O tempo útil despendido pelo consumidor para solucionar problema decorrente de erro da fornecedora caracteriza desvio produtivo do consumidor e reforça a configuração do dano moral indenizável. 3. A reparação mediante créditos energéticos constitui forma adequada de recomposição dos prejuízos decorrentes da ausência de compensação de energia em sistemas de geração distribuída. 4. Mantém-se a indenização por danos morais quando o valor arbitrado se mostra compatível com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis ao caso concreto.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 2º, 3º e 14; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC n. 10024143334365001, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 04.10.2021; TJRJ, Apelação n. 0008679-33.2019.8.19.0029, Rel. Des. Fabio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro, j. 22.05.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1040158-62.2021.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se
dos recursos
de
apelações
interpostas por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

e

DANILA SOUZA RADDI,

em face da sentença proferida pelo
juízo
da
4ª Vara Cível de Rondonópolis
/MT, que nos autos
da
“Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais”
n
º

1029348-83.2025.8.11.0003
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na exordial
.

Em Id. 371365875, inconformada parcialmente com o decisum, a apelante
Danila
Souza Raddi
interpôs recurso de apelação. Sustenta que, embora a sentença tenha reconhecido a falha na prestação do serviço, o dano material e o dever de indenizar, a forma de recomposição estabelecida não assegura a efetividade da tutela jurisdicional. Argumenta que a determinação de simples lançamento de créditos energéticos na unidade consumidora transfere à própria concessionária o controle integral da apuração dos valores devidos, sem mecanismos adequados de fiscalização pelo consumidor.

Afirma que a concessionária não apresenta demonstrativos claros e auditáveis, circunstância que dificultaria a verificação da correção dos créditos lançados e comprometeria a efetividade da prestação jurisdicional. Com fundamento no princípio da tutela jurisdicional efetiva, requer a reforma parcial da sentença para que a recomposição do prejuízo material ocorra mediante indenização pecuniária calculada com base na média de geração da usina fotovoltaica ou, subsidiariamente, mediante liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do art. 509 do Código de Processo Civil.

A recorrente também
insurge-se
contra o valor arbitrado a título de danos morais. Sustenta que a quantia fixada não reflete adequadamente a gravidade da conduta da concessionária, especialmente porque houve erro técnico reconhecido pela própria empresa, cobrança indevida, risco concreto de interrupção de serviço essencial e necessidade de múltiplas intervenções para solução do problema. Defende que tais circunstâncias revelam falha significativa na prestação do serviço público, justificando a majoração da indenização para patamar compreendido entre R$ 10.000,00 e R$ 15.000,00. Ainda, pleiteia a elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, ou, subsidiariamente, a aplicação da majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença nos pontos impugnados, preservando-se os demais capítulos do julgado.

Em contrarrazões (Id.371365879
), a
Energisa
, ora apelada, pugna pela manutenção integral da sentença. Argumenta que a pretensão recursal busca converter em indenização pecuniária uma estimativa unilateral de geração de energia, sem demonstração concreta do efetivo prejuízo patrimonial suportado pela autora. Sustenta que os valores indicados na petição inicial foram calculados a partir de projeções hipotéticas de geração energética e não representam dano efetivamente comprovado. Assevera que não houve produção de prova técnica apta a quantificar eventual diferença de compensação energética ou prejuízo econômico concreto, razão pela qual a sentença corretamente adotou a recomposição específica mediante compensação energética, solução que reputa compatível com o regime regulatório da microgeração distribuída e adequada à ausência de comprovação líquida do alegado prejuízo material.

Argumentas que
os danos
morais, a concessionária sustenta que o valor arbitrado atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa. Argumenta que não houve interrupção prolongada do fornecimento de energia, negativação indevida ou circunstância excepcional capaz de justificar a ampliação do quantum indenizatório. Defende, ainda, que a recorrente
limita-se
a rediscutir fatos já apreciados pelo juízo de origem, sem apresentar elementos novos aptos a ensejar a reforma da sentença. Ao final, requer o desprovimento integral do recurso e a manutenção do julgado em todos os seus termos.

Por sua vez, a
Energisa Mato Grosso
,
interpos
recurso de apelação, em Id. 371365872 sustentando que não restou configurado dano moral indenizável. Argumenta que os fatos narrados
restringem-se
a contratempos e aborrecimentos inerentes às relações de consumo, inexistindo demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade da autora. Aduz que a controvérsia decorreu de divergência operacional pontual, posteriormente identificada e corrigida, sem interrupção do serviço ou exposição vexatória da consumidora.

Defende, ainda, que a teoria do desvio produtivo do consumidor não pode ser aplicada de forma automática, exigindo prova concreta de prejuízo relevante ao tempo útil do consumidor, circunstância que afirma não ter sido demonstrada nos autos. Sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto, requerendo a reforma da sentença para afastar integralmente a condenação indenizatória ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado.

Em contrarrazões (Id. 371365876),
Danila
Souza Raddi
, ora apelada, pugna pela manutenção integral da sentença. Sustenta que a falha na prestação do serviço restou amplamente comprovada, inclusive mediante reconhecimento expresso da própria concessionária, destacando que a regularização da situação somente ocorreu após sua atuação direta perante a empresa. Argumenta que o erro ocasionou cobranças indevidas, risco de interrupção do fornecimento de energia elétrica e necessidade de deslocamentos e providências administrativas para solucionar problema ao qual não deu causa.

Afirma que as circunstâncias do caso ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável e desvio produtivo do consumidor, diante da transferência indevida ao usuário do ônus de solucionar falha atribuível exclusivamente à fornecedora. Defende, por fim, que o valor da indenização fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado à gravidade da conduta e às finalidades compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, razão pela qual requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o
s
recurso
s
merece
m
ser conhecido
s
, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se dos recursos de apelaç
ão
interpost
o
s
por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A e
Danila
Souza Raddi
, em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
“Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais”
nº 1029348-83.2025.8.11.0003, julgou parcialmente
procedentes.

A controvérsia originou-se de erro na instalação de medidor de energia elétrica pela concessionária, que instalou equipamento não bidirecional em unidade consumidora dotada de usina solar, impedindo a compensação adequada da energia gerada e ocasionando cobranças indevidas. A recorrente busca afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório, alegando tratar-se de mero aborrecimento cotidiano.

A relação jurídica estabelecida entre as partes configura inequivocamente relação de consumo, enquadrando-se a apelada no conceito de consumidora final de serviços públicos essenciais, conforme disposto no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, enquanto a apelante se caracteriza como fornecedora de serviços de distribuição de energia elétrica, nos termos do artigo 3º do mesmo diploma legal.

A prestação de serviços de energia elétrica constitui serviço público essencial, submetendo-se ao regime jurídico estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Constituição Federal.

Nesse contexto, a responsabilidade civil da concessionária é objetiva, conforme estabelece o
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
que
disp
õ
e
:
"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”..

O
artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, prescindindo da demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar
:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para a caracterização da responsabilidade objetiva, exige-se apenas a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal entre ambos. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não afasta a responsabilidade civil quando comprovada a falha na prestação do serviço público, devendo a concessionária responder pelos prejuízos causados aos usuários em decorrência de defeitos na prestação dos serviços.

Inicialmente analiso do recurso interposto por
Energisa
Mato Grosso - Distribuidora
d
e Energia S.A.
,
onde sustenta
a

inexistência de dano moral indenizável, ao argumento de que os fatos narrados configuram meros dissabores inerentes às relações de consumo, sem comprovação de efetiva violação aos direitos da personalidade da autora. Afirma que a controvérsia decorreu de equívoco operacional pontual, posteriormente corrigido, sem interrupção do serviço ou exposição vexatória da consumidora. Aduz, ainda, que a teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica automaticamente ao caso, por exigir demonstração concreta de prejuízo relevante ao tempo útil do consumidor, o que não teria sido comprovado.

Pois bem.
Conforme documentado nos autos, a falha na prestação do serviço é incontroversa. A própria apelante reconheceu expressamente, tanto em comunicação eletrônica dirigida à consumidora quanto em sua contestação, que houve erro na instalação do equipamento de medição, consignando que foi identificado que o medidor instalado não era do tipo adequado para geração distribuída.

Este erro operacional impediu que a energia gerada pela usina solar da apelada fosse devidamente injetada e compensada na rede elétrica, gerando faturas com valores integrais de consumo, desconsiderando completamente a produção fotovoltaica. A falha técnica resultou em cobrança indevida e risco de interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial à dignidade humana.

A gravidade da situação se acentua pelo fato de que a apelada já havia obtido decisão judicial anterior determinando a transferência de titularidade e instalação adequada da usina solar, decisão que foi descumprida pela concessionária ao instalar equipamento inadequado. Tal circunstância
evidencia
não apenas falha técnica, mas também desorganização administrativa e descumprimento indireto de determinação judicial.

Contrariamente ao sustentado pela apelante, a situação vivenciada pela apelada ultrapassa significativamente os limites do mero aborrecimento cotidiano. A caracterização do dano moral prescinde de demonstração específica de abalo psicológico, configurando-se como dano in re ipsa quando decorrente de falha grave na prestação de serviço essencial.

A apelada foi submetida a verdadeiro calvário administrativo, sendo compelida a
comparecer pessoalmente
à concessionária para exigir o cumprimento de obrigação já determinada judicialmente. A necessidade de intervenção pessoal da consumidora para correção de erro da fornecedora caracteriza o denominado desvio produtivo do consumidor, instituto que reconhece como dano indenizável o tempo e esforço despendidos pelo consumidor para solucionar problemas causados por falhas do fornecedor.

A situação se agrava pela circunstância de que a regularização não ocorreu espontaneamente, mas apenas após a consumidora questionar expressamente a irregularidade e informar sobre a existência de decisão judicial. Caso a apelada não tivesse se dirigido pessoalmente à concessionária, o erro persistiria indefinidamente, mantendo-se as cobranças indevidas e a ausência de compensação energética.

O risco de interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, em decorrência de cobrança indevida causada por erro da própria concessionária, constitui situação que extrapola o mero dissabor, atingindo a esfera dos direitos da personalidade e da dignidade da pessoa humana.

Nesse
v
ié
is
, colhe-se seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - LOCATÁRIA USUÁRIA DO SERVIÇO - RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE ATIVA - APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, I DO CPC - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - BAR E RESTAURANTE - PREJUÍZO AO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL - COMPROVAÇÃO - FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO - NÃO DEMONSTRADO - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS.
1 .
A efetiva usuária da unidade consumidora é parte legítima para propositura de ação de indenização, na qual se aponta a falha de prestação de serviço oferecido pela concessionária de energia elétrica, 2. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público amolda-se à teoria do risco administrativo, tanto para condutas estatais comissivas quanto para as omissivas. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
3 .
A interrupção do fornecimento de energia elétrica, quando não amparada nas hipóteses legais, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação pelos danos comprovadamente suportados pelos usuários. 4. A ocorrência de caso fortuito ou força maior imprescinde de comprovação.
5 .
O risco de queda de árvore na rede elétrica configura fortuito interno, que não afasta o dever de indenização quando presentes o resultado danoso e a falha na prestação do serviço. 6. Os transtornos ocasionados pela interrupção do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica superam os meros aborrecimentos, caracterizando danos morais.
7 .
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. 8. Em se tratando da falha de prestação de serviço prestado a bar e restaurante, as notas fiscais de serviço e os relatórios de faturamento da empresa são suficientes à comprovação dos danos materiais sofridos. (TJ-MG - AC: 10024143334365001 Belo Horizonte, Relator.: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 04/10/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA
ELÉTRICA .
PEDIDO DE LIGAÇÃO NOVA. ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL ESTÁ SITUADO EM ÁREA DE RISCO (PERICULOSIDADE). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA
RÉ .
A falta de ligação para fornecimento de energia elétrica, sob a alegação de que o imóvel está situado em área de risco constitui falha na prestação de serviço essencial. Súmula 197 do TJRJ. Registre-se que o pedido de ligação foi feito pelo autor em 15/01/2019, tendo a concessionária passado a fornecer energia elétrica apenas no dia 16/02/2021, ou seja, 2 anos depois, e tão somente após a decisão que deferiu a tutela de urgência em 08/02/2021. Ré que não fez prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, ônus que lhe incumbia, na forma do
art
. 373, II do CPC. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços de reparar os danos causados ao consumidor. Dano moral que decorre do longo lapso de tempo em que o apelado ficou privado de serviço essencial, só logrando obtê-lo por meio de decisão judicial. Súmula 192 do
TJRJ .
Verba compensatória fixada em R$ 14.000,00 que se reduz para R$ 10.000,00 a fim de se adequar aos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO .
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00086793320198190029, Relator.: Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 22/05/2025, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 27/05/2025)

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta do ofensor, a extensão do dano, o caráter pedagógico da condenação e a capacidade econômica das partes envolvidas.

O argumento da apelante de que o valor seria desproporcional em razão da condição econômica da apelada, beneficiária da justiça gratuita, revela-se juridicamente inadmissível. A condição socioeconômica da vítima não pode ser utilizada como critério para redução da indenização, sob pena de criar-se sistema discriminatório que reduziria a proteção de consumidores hipossuficientes e estimularia práticas abusivas contra essa parcela da população.

A indenização por danos morais possui tríplice função: compensatória, punitiva e pedagógica. A função compensatória visa reparar o sofrimento da vítima, a punitiva busca sancionar o ofensor pelo ato ilícito praticado, e a pedagógica objetiva desestimular a reiteração da conduta lesiva. O valor de
R$ 6.000,00 (
seis mil reais
)
fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado e proporcional à gravidade da situação, não configurando enriquecimento sem causa nem valor irrisório que desvirtuaria as funções do instituto.

Considerando a capacidade econômica da concessionária, empresa de grande porte do setor elétrico, a gravidade da falha na prestação de serviço essencial, o descumprimento indireto de decisão judicial e a necessidade de desestimular condutas similares, o quantum indenizatório fixado revela-se adequado e não comporta redução.

A apelante sustenta que a situação configuraria mero aborrecimento, sem violação relevante aos direitos da personalidade. Contudo, tal argumentação não se sustenta diante dos fatos comprovados nos autos. A falha na prestação de serviço essencial, somada ao risco de interrupção do fornecimento e à necessidade de intervenção da consumidora para correção de erro da fornecedora, caracteriza situação que transcende o mero dissabor cotidiano.

A alegação de que a situação foi prontamente resolvida também não prospera. Os elementos probatórios demonstram que a regularização somente ocorreu após a consumidora
comparecer pessoalmente
à concessionária e exigir o cumprimento da obrigação. A ausência de solução espontânea evidencia falha organizacional e transferência indevida do ônus ao consumidor.

O argumento subsidiário de redução do quantum indenizatório igualmente não merece acolhimento. O valor fixado observa os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando todas as circunstâncias do caso concreto. A manutenção do valor original preserva o caráter pedagógico da condenação e assegura adequada compensação pelos danos suportados.

No que tange ao recurso

interposto
por
Danila
Souza Raddi,
a apelante busca a reforma parcial da sentença
sustenta
ndo
que
a determinação de crédito de energia na unidade consumidora não assegura efetividade à tutela jurisdicional, pleiteando a conversão em valor monetário ou liquidação por arbitramento. Contudo, tal argumentação não merece prosperar.

A sentença de primeiro grau determinou adequadamente que a concessionária proceda ao lançamento e crédito na unidade consumidora do total de energia que deixou de ser injetada e compensada, utilizando como base de cálculo a média de geração verificada nos três meses imediatamente posteriores à regularização da medição. Esta forma de reparação mostra-se tecnicamente adequada e juridicamente apropriada.

A modalidade de reparação in natura, mediante crédito energético, preserva a natureza específica do bem jurídico lesado e assegura a recomposição integral do patrimônio da consumidora. O sistema de compensação de energia elétrica, regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, opera precisamente através de créditos e débitos de energia, tornando natural e eficaz a reparação por meio de créditos energéticos.

A alegação de que a concessionária não apresenta demonstrativos claros e auditáveis não justifica a alteração da forma de cumprimento. O sistema de medição e faturamento das concessionárias de energia elétrica é regulamentado e fiscalizado pela ANEEL, possuindo controles técnicos e administrativos que asseguram a transparência e correção dos lançamentos. Ademais, eventual descumprimento da obrigação específica poderá ser objeto de execução forçada, com aplicação de multa e outras medidas coercitivas.

A conversão em pecúnia, neste caso, representaria solução menos eficaz, uma vez que a consumidora efetivamente necessita dos créditos energéticos para compensação futura, não de valores monetários. A reparação mediante créditos energéticos atende integralmente ao princípio da
restitutio
in
integrum
, restabelecendo o status quo
ante de
forma mais precisa e adequada.

A apelante pleiteia a majoração da indenização por danos morais de R$ 6.000,00 para patamar entre R$ 10.000,00 e R$ 15.000,00, alegando que o valor fixado não se mostra proporcional às circunstâncias do caso. Entretanto, a pretensão não encontra amparo nos elementos dos autos.

A fixação da indenização por danos morais deve observar rigorosamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima, o caráter pedagógico da condenação e a capacidade econômica das partes envolvidas. O valor deve ser suficiente para compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta lesiva, sem configurar enriquecimento sem causa.

Conforme documentado nos autos, a situação vivenciada pela apelante caracterizou-se por falha na prestação de serviço essencial, erro técnico reconhecido pela própria concessionária, cobrança indevida e necessidade de intervenção da consumidora para solução do problema. Tais circunstâncias efetivamente ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e justificam a condenação por danos morais.

Contudo, o quantum indenizatório de R$ 6.000,00 fixado pelo juízo de origem revela-se adequado e proporcional às circunstâncias específicas do caso. O valor considerou apropriadamente a gravidade da falha, o tempo necessário para sua correção, o transtorno suportado pela consumidora e a capacidade econômica da concessionária. A indenização cumpre adequadamente suas funções compensatória, punitiva e pedagógica, não se justificando sua majoração.

A propósito, a jurisprudência desta Câmara é pacífica quanto ao tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE
CONSUMO .
INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO
MANTIDO .
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame:
1. Ação anulatória de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada contra a Energisa Mato Grosso, em razão de cobrança excessiva e interrupção de fornecimento de energia
elétrica .
A sentença reconheceu a cobrança indevida e condenou a empresa ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. Questão em Discussão:
2 .
A questão principal é a análise da responsabilidade da empresa pela cobrança de consumo superior à média e a consequente interrupção do fornecimento de energia, além da procedência da indenização por danos morais.

III. Razões de Decidir:
3. Aplicabilidade do CDC e Inversão do Ônus da Prova: A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cabendo à Apelante o ônus de provar a legitimidade da
cobrança .
A Apelante não demonstrou de forma convincente a regularidade dos valores cobrados, especialmente considerando o aumento substancial do consumo registrado.
4. Cobrança Indevida: A análise dos documentos demonstrou que houve uma discrepância significativa nos valores cobrados, sem justificativa adequada, caracterizando falha na prestação do serviço e configurando cobrança excessiva.

5 .
Responsabilidade Objetiva e Falha no Serviço: A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC. A interrupção do fornecimento de um serviço essencial, como a energia elétrica, gera um dano que ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente quando o consumidor tenta resolver a questão extrajudicialmente, sem sucesso.
6 .
Dano Moral e Valor da Indenização: O dano moral foi devidamente caracterizado, uma vez que a interrupção do fornecimento de energia elétrica causou abalos significativos à consumidora, que é idosa e reside em área ribeirinha. O valor fixado em R$ 7.000,00 é razoável, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica da empresa.
7 .
Jurisprudência Aplicável: O entendimento pacificado nos tribunais é no sentido de que a interrupção de serviço essencial, como energia elétrica, gera dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto para ensejar a reparação
moral.

IV. Dispositivo e Tese:

8. Recurso Desprovido: Mantida a sentença que reconheceu a cobrança indevida e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7 .000,00.

Tese de julgamento: "A interrupção de serviço essencial por cobrança indevida, sem justificativa adequada, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais."
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10401586220218110002, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024)

A pretendida elevação para patamar entre R$ 10.000,00 e R$ 15.000,00 representaria desproporção em relação aos danos efetivamente comprovados. Embora a situação tenha causado transtornos à apelante, não se verifica intensidade de sofrimento ou gravidade de consequências que justifiquem indenização em patamar superior ao fixado. O valor de R$ 6.000,00 mostra-se equilibrado e condizente com os parâmetros jurisprudenciais para casos similares.

A manutenção do quantum indenizatório preserva a segurança jurídica e evita a banalização do instituto da reparação por danos morais. A majoração indiscriminada de valores, sem correspondência com a efetiva extensão dos danos, pode gerar distorções no sistema de responsabilidade civil e estimular demandas meramente especulativas
.

A apelante requer a majoração dos honorários advocatícios de 15% para 20%, alegando a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido. Todavia, o percentual fixado pelo juízo de origem encontra-se dentro dos parâmetros legais e mostra-se adequado às características do caso.

O artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil estabelece que
:

"Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos"

A demanda, embora envolva questões técnicas relacionadas ao sistema de compensação de energia elétrica, não apresenta complexidade jurídica excepcional que justifique a majoração pretendida.

O percentual de 15% fixado pelo juízo de origem considerou adequadamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelante, a natureza da causa e o resultado obtido. A majoração para 20% não se justifica diante das circunstâncias específicas do caso, devendo ser mantido o percentual originalmente fixado.

Pois bem. Considerando os fatos apresentados nas alegações recursais de ambos os recursos, a legislação aplicável e
analise
jurisprudencial, conclui-se que a sentença de primeiro grau analisou corretamente todas as questões controvertidas
, o

conjunto probatório aplic
ando
adequadamente o direito ao caso concreto
,
fix
ando

adequadamente a forma de reparação dos danos materiais, o quantum indenizatório por danos morais. Os valores e modalidades estabelecidos mostram-se proporcionais, razoáveis e condizentes com os parâmetros jurisprudenciais para casos similares.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida pelo
juizo

a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026